Tribunal: TJMT
Processo: 1006193-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Recurso Inominado de no 1006193-59.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: REDECARD S/A.
Recorrida: SEBASTIANA ALVES RIBEIRO - ME.
Data do Julgamento: 04/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados à reclamante em decorrência da falha na prestação de serviço.
2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
3. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam ato ilícito, nexo causal e dano, os quais consistiram no bloqueio indevido de valores conta bancária da recorrida.
4. A reclamante faz jus à devida devolução dos valores indevidamente bloqueados, conforme determinado na sentença.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006193-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA ALVES RIBEIRO - ME - CNPJ: 03.231.342/0001-00 (RECORRENTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados à reclamante em decorrência da falha na prestação de serviço.

2.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

3.

Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam ato ilícito, nexo causal e dano, os quais consistiram no bloqueio indevido de valores conta bancária da recorrida.

4.

A reclamante faz jus à devida devolução dos valores indevidamente bloqueados, conforme determinado na sentença.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022